Tribunal: TJDFT
Processo: 0718715-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718715-51.2022.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Andressa Arruda Rezende Diniz Embargados: Banco Luso Brasileiro S/A Novo Banco Continental S/A Banco Múltiplo Nu Invest Corretora de Valores S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Andressa Arruda Rezende Diniz contra o acordão que negou o provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 57113135). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator